Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708673-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOSE WANDERLEY CARVALHO BEZERRA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. DEVEDOR. NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERGENTE DO NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMAIS INFORMAÇÕES COINCIDENTES. CONSTITUIÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PREENCHIMENTO. PRIMAZIA DO MÉRITO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 4. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 5. Embora o número do contrato constante na notificação divirja do número da “operação”, os demais elementos constantes no instrumento contratual e na notificação são coincidentes. O documento foi regularmente recebido e a mera divergência da numeração da cédula de crédito não pode ser utilizada para afastar a presunção da constituição em mora do devedor, por revestir formalismo excessivo. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A contra a sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de José Wanderley Carvalho Bezerra indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I – ID no 34715269). 2. Custas pela autora. Sem honorários. 3. Nas razões de ID no 34715271, a apelante alega, em suma, estarem presentes todos os requisitos necessários para a propositura da ação de busca e apreensão e para o deferimento da liminar, incluindo a mora. 4. Afirma que “a numeração na cédula de crédito bancário consta diversa daquela constante em notificação extrajudicial, contudo, cumpre esclarecer que trata-se de mero controle interno da financeira. Em verdade, ambas numerações integram e regem sobre a mesma natureza, causa de pedir, objeto da lide e partes devidamente qualificadas. Em síntese, o número visto no documento de ID. 118461170 (contrato), é, literalmente, a numeração da cédula em si.”. 5. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento do feito, com a concessão da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 34715272 e no 34715273). 7. Nos termos do art. 331, §1o do CPC, a sentença foi mantida (ID no 34715274). 8. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 34715274). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. A ação foi proposta em 15/3/2022. Em 16/3/2022, o Juiz determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento (ID no 34715259): “Emende-se para comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 511660227, pois a notificação de ID no 118461172 faz referência ao contrato de no 20035102172, de modo que não pode ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” 15. A apelante apresentou petição justificando a distinção das numerações. Narrou que “o número constante na cédula de crédito (contrato) não é apontada como “número do contrato”, e sim “número da operação”, o qual se refere apenas e tão somente ao número de operações realizadas, o que difere totalmente da numeração do contrato (ID no 34715262). 16. O Juízo de origem concedeu o prazo derradeiro de 15 dias para cumprimento da determinação (ID no 34715263). Sobreveio a sentença extintiva. 17. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. O art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/1969 determina que: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) [...]. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” 20. Por uma questão de segurança jurídica, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. A exigência, contudo, não consta de forma expressa na lei. 21. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato: Rua 10, Cha 163, 00020, Setor Habitação, Brasília-DF, como se verifica nos IDs no 34714652, pág. 1 (contrato) e no 34714654, págs. 1-2 (correspondência). 22. O AR foi regularmente recebido em 12/1/2022. Na notificação, constam as informações relacionadas aos dados pessoais dos contratantes, objeto contratual, valores das parcelas, juros, etc., conferem com as do contrato. 22. Embora o negócio jurídico tenha sido ajustado sob o número de “operação” 511660227 e a notificação contenha o no 20035102172 no campo do “contrato”, a justificativa da instituição financeira converge com a semelhança dos demais elementos apresentados, todos constantes do instrumento de ID no 34714652. 23. Dessa forma, apenas a divergência de numeração afirmada não pode ser utilizada para afastar a presunção da constituição em mora do apelado, vez que se reveste de formalismo excessivo diante da ausência de exigência legal e do princípio da primazia do mérito disposto no CPC. 24. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1405808, 07360801520218070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 25. A sentença deve ser cassada, com consequente prosseguimento regular do feito. 26. Informações complementares: ação proposta em 15/3/2022. Valor da causa: R$ 33.303,95. Sentença proferida em 7/4/2022. Não foram fixados honorários advocatícios ante a ausência de angularização processual. Dispositivo 27. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito no Juízo de origem. 28. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na sentença. 29. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 30. Publique-se, registre-se, intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO